Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela autora, consumidora, contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra diversas instituições financeiras, indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimos consignados ou, subsidiariamente, limitar a margem consignável em 30% sobre seus vencimentos líquidos. A agravante sustenta a impossibilidade de adimplir suas dívidas, argumentando que seus descontos compulsórios e facultativos superam 70% de sua remuneração líquida, agravando sua situação de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão dos descontos de empréstimos consignados; (ii) estabelecer se é possível limitar a margem consignável a 30% dos vencimentos líquidos da agravante, conforme previsão legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de mútuo bancário permite que as partes pactuem o desconto de prestações diretamente em conta corrente como forma de pagamento, sendo manifestação legítima da vontade das partes (pacta sunt servanda).
4. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, desde que não reconhecida a existência de autorização contratual.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos sobre salários, desde que autorizados pelo mutuário.
6. A eventual revisão da margem consignável deve ser objeto de análise probatória, não sendo demonstrada, neste momento processual, situação capaz de justificar a intervenção judicial para limitar ou suspender os descontos.
7. Não se verifica a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, necessários à concessão da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O desconto de parcelas de empréstimos consignados, autorizado previamente pelo mutuário, é lícito, e não constitui constrição de salário, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085.
2. A revisão de cláusulas contratuais e a limitação da margem consignável dependem de instrução probatória, não se justificando a antecipação de tutela para suspender ou limitar os descontos sem essa análise.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 300, caput; Lei no 10.820/2003; Resolução Bacen no 4.790/2020; CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.731.764/SP (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão no 1681682, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/3/2023.